Tribunal: TJMT
Processo: 1023761-44.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023761-44.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (APELADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO – IMPOSIÇÃO LEGAL PARA ADESÃO AOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NA LEI COMPLEMENTAR N° 631/2019 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A Lei Complementar n° 631/2019 é clara no sentido de que para adesão aos benefícios decorrentes da norma deve haver a desistência de ações judiciais que versam sobre o tema e que as partes arcarão com os honorários, inclusive sucumbenciais, dos seus respectivos advogados e procuradores.

No caso, havendo desistência por adesão aos benefícios previstos na Lei Complementar n° 631/2019, não há se falar em fixação de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

Apelante: ESTADO DE MATO GROSSO

Apelado: SAFRA ARMAZES GERAIS LTDA

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida nos autos n° 1023761-44.2017.811.0041, que homologou a desistência da ação e extinguiu o feito sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do CPC.

Em sua razões recursais, alega o apelante que há vício na sentença de primeiro grau, uma vez que não foi oportunizada a manifestação da parte requerida acerca do pedido de desistência da ação.

Sustenta, ainda, que a sentença é omissa quanto a condenação do autor/apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 90 do CPC.

Por essa razão, requer seja reformada a sentença para condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios, no patamar de 20% sobre o valor da causa, nos termos dos artigos 85, § 3°, I e 85, § 11 do CPC (ID. 66903212).

Em suas contrarrazões, a Apelada pugnou pelo improvimento do recurso (ID. 66903216).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 68023986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida nos autos n° 1023761-44.2017.811.0041, que homologou a desistência da ação e extinguiu o feito sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do CPC.

Extrai-se do autuado que apelada Safra Armazéns Gerais LTDA discutia na exordial a apreensão e depósito de produtos que o Fisco Estadual entendia não estarem amparados pelo benefício fiscal do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (PRODEIC), no qual a apelada era enquadrada.

Com o advento da Lei Complementar no 631/2019 (que dispõe sobre a remissão e anistia de créditos tributários, relativos ao ICMS e sobre a reinstituição e revogação de benefícios fiscais), a empresa decidiu migrar para o novo regime e, para tal, deveria cumprir uma séria de exigências previstas na própria norma, entre elas, desistir de ações que objetivavam o enquadramento/desenquadramento ou qualquer outro aspecto do ato concessivo do Programa, vejamos:

“Art. 4o A remissão e a anistia previstas nas hipóteses tratadas no artigo 3o ficam condicionadas à expressa desistência, quando for o caso, na forma disciplinada no regulamento desta Lei Complementar:
I - de ações para discutir ato de enquadramento ou de desenquadramento ou qualquer outro aspecto do ato concessivo do Programa, ou de condição normativa, inclusive ações e embargos à execução fiscal relacionados com créditos tributários vinculados ao referido Programa, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam, nos autos judiciais respectivos, com a quitação integral das custas e demais despesas processuais pelo contribuinte e/ou responsável;

II - de impugnações, defesas e/ou recursos eventualmente apresentados pelo contribuinte e/ou responsável no âmbito administrativo e/ou judicial, relacionados com a fruição do benefício do Programa. (Destaquei)

Desse modo, para ter acesso aos benefícios da nova lei, a empresa apelada pugnou pela desistência dos autos de origem (ID. 66903194).

A Fazenda Pública, inconformada com a sentença que homologou a desistência deixou de condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios, interpôs recurso de apelação, no qual manifesta anuência quanto à desistência do feito, porém pugnando pela condenação da apelada ao ônus de sucumbência.

Restringe-se, a controvérsia, portanto, quanto à possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em casos de desistência da ação, em razão da adesão aos benefícios da Lei Complementar n° 631/2019.

Pois bem.

A Lei Complementar no 631/2019 é clara no sentido de que no caso de desistência de ações judiciais, as partes arcarão com os honorários, inclusive sucumbenciais, dos seus respectivos advogados e procuradores,
in verbis
:

Art. 4o: (..)

§ 1o - No caso das ações judiciais mencionadas neste artigo, as partes arcarão com os honorários, inclusive sucumbenciais, dos seus respectivos advogados e procuradores.

§ 2o O disposto neste artigo aplica-se ainda que já houver ocorrido o encerramento das atividades do estabelecimento beneficiário ou que o credenciamento junto aos Programas de Desenvolvimento esteja suspenso ou sem eficácia”. (Destaquei)

Com efeito, não há que falar em condenação ao pagamento de horários, já que a desistência da exordial decorreu de imposição legal para adesão ao novo regime de benefício fiscal.

A propósito, em situações idênticas à presente assim

decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – DESISTÊNCIA DO FEITO – HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE - IMPOSIÇÃO LEGAL PARA ADESÃO AOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NA LEI COMPLEMENTAR No 631/2019 - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO ADESIVO DO ESTADO – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS – PREJUDICADO. Considerando que a Lei Complementar no 631/2019 é clara no sentido de que para adesão aos benefícios decorrentes da norma deve haver a desistência de ações judiciais que versam sobre o tema e que as partes arcarão com os honorários, inclusive sucumbenciais, dos seus respectivos advogados e procuradores, não há que falar em fixação de honorários advocatícios, o que implica na reforma da sentença objurgada. Afastada a fixação de honorários, resta prejudicado o Recurso Adesivo do Estado, para majoração dos mesmos. (N.U 1060016-30.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 14/03/2021).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021